Tribunal: TJDFT
Processo: 0737543-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas.
2. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos.
3. O substrato argumentativo delineado pelo recorrente evidencia que o exame da matéria adentra o campo técnico da contabilidade, exigindo a análise de doutrina específica capaz de elucidar a natureza do pagamento de títulos com juros, isto é, se esse evento constitui fato contábil misto ou modificativo. Esse fato, por si só, afasta a ocorrência de situação teratológica e absolutamente evidente apta a provocar a revisão da questão e, consequentemente, a alteração da nota obtida pelo candidato para fins de participação nas fases subsequentes.
4. Recurso conhecido e não provido.